Tribunal: TJES
Processo: 5028005-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028005-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JEFFERSON LOUREIRO VACARI

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

2. A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades com conteúdo de observância compulsória (
pacta sunt servanda
).

3.
In casu
, não consta dos autos informação quanto a qualquer assinatura eletrônica, ou física, lançada no documento que subsidiaria a ação monitória, havendo, portanto, que se ponderar não sobre a validade do negócio jurídico invocado, mas sobre a sua própria existência, na medida em que não elucidada a manifestação de vontade do recorrido. Ainda que se prestasse o depósito em favor da parte demandada a elucidar a existência de vínculo entre os litigantes, os seus exatos termos daí não seriam extraídos, afastando-se, desse modo, a aferição quanto à alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028005-70.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JEFERSON LOUREIRO VACARI

JUIZ: DR.
JÚLIO CÉSAR BABILON

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que extinguiu o feito com lastro nos artigos 330, III e 485, VI do CPC (id nº 8882212).

Em suas razões, aduziu o recorrente que “todos os documentos necessários à formação do processo de origem foram anexados aos autos”, quais sejam, “a Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente pelo apelado, bem como o demonstrativo do saldo devedor, com a indicação das parcelas vencidas e valores devidamente atualizados”. Prosseguiu apontando que “de modo a fundamentar ainda mais a presente demanda, é anexado a tela interna do sistema que com a indicação e dados da operação, bem como o extrato de conta corrente que comprova o crédito do valor na conta corrente do apelado”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Entendo útil rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

É sabido que “o reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento”, orientação colhida junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.150.278/PR, publicado em 27/9/2024).

A mesma Corte aponta que “a Lei 14620/2023, ao acrescentar o §4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil”.

Interessa, nesse passo, a partir das palavras de Arnaldo Rizzardo, destacar que “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Direito das Obrigações, página 09).

A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades com conteúdo de observância compulsória (
pacta sunt servanda
).

In casu
, não consta dos autos informação quanto a qualquer assinatura eletrônica, ou física, lançada no documento que subsidiaria a ação monitória, havendo, portanto, que se ponderar não sobre a validade do negócio jurídico invocado, mas sobre a sua própria existência, na medida em que não elucidada a manifestação de vontade do recorrido.

Ainda que se prestasse o depósito em favor da parte demandada a elucidar a existência de vínculo entre os litigantes, os seus exatos termos daí não seriam extraídos, afastando-se, desse modo, a aferição quanto à alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.